Tribunal: TJSP
Processo: 0002117-50.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indeferimento de concessão de indulto com base no art. 5o, do Decreto no 11.302/2022. Agravante em cumprimento de penas impostas em processos distintos, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal. Situação que se amolda aos termos do art. 11, do Decreto 11.302/22, que indica o somatório das penas. Agravo improvido.